Tribunal: TJPA
Processo: 0801818-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801818-89.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE E RARA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM NOME DO SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor e o perigo de grave dano.

2 – Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos.

3 – No presente caso, ficou demonstrado pelos documentos juntados a indicação do paciente para realização do exame e tratamento médico adequado, que buscou sem êxito conseguir o tratamento de forma administrativa desde 05/09/2018. Também demonstrado o perigo de dano, com a continuidade da conduta omissiva do Estado, ante a gravidade e risco de morte da doença que acomete o menor. Assim, demonstrado a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conclui-se acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou a realização imediata do exame e realização do tratamento clínico devido.

4 - Quanto ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, de acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública. Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. Logo, não vejo a grave lesão de difícil reparação a ser suportada pelo Estado do Pará, bastando cumprir a contento a decisão judicial. O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)

5 - – É cabível a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial, uma vez demonstrada a responsabilidade do agravante. Todavia não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo, sob pena de violação ao direito de ampla defesa. Precedentes do STJ. Decisão reformada nesse ponto.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do
Agravo de Instrumento e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
, devi
damente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art. 1.015 e ss., do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0803493-42.2018.8.14.0070, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, forte no art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA inaudita altera pars, para determinar que os requeridos providenciem a realização do exame de ARTERIOGRAFIA e do adequado tratamento médico, necessários para a garantia da saúde do usuário Caio Fernando Silva dos Santos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prescrição médica, em instituição pública ou particular, as suas expensas, cujo cumprimento deverá ser comprovado nos autos no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, em desfavor dos entes públicos, sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

(...)

Abaetetuba, 19 de dezembro de 2018.

BÁRBARA OLIVEIRA MOREIRA JUÍZA DE DIREITO.”

Em suas razões recursais o Estado do Pará alega em síntese: [1] do direito a saúde como norma programática, a limitação orçamentária e a reserva do possível, bem como a violação do princípio da separação de poderes, com inobservância do juízo de conveniência e oportunidade; [2] do exíguo prazo para cumprimento da determinação exorbitância das astreintes, com a necessidade de redução do valor e; [3] da ilegitimidade dos gestores - da impossibilidade responsabilização pessoal do agente público. Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o conhecimento e provimento do seu recurso, nos termos lançados.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id nº 2891007)

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3240049)

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Inconteste é o direito do autor de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde.

Nos termos do art. 196, da CF/88, a saúde é direito de todos, independentemente da esfera institucional, competindo ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde.

É preciso ressaltar ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

Quanto ao argumento do apelante acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Ultrapassadas essas questões preliminares, passemos a análise da presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau.

No presente caso, da análise dos documentos juntados, consta-se que o requerente, ora agravado, necessitava com urgência realizar exame de ARTERIOGRAFIA e do tratamento médico adequado, conforme prescrição médica Id nº 2808124, pois foi diagnosticado com uma doença no cérebro denominada Moyamoya, que ataca as artérias do sistema nervoso central, sendo uma doença grave e rara, sendo o exame imprescindível para descarte a possibilidade de cirurgia mais invasiva, ressaltando a necessidade do tratamento ser o mais precoce possível.

Embora tenha havido inúmeras tentativas administrativas a SESPA, para conseguir atendimento em estabelecimento da rede pública ou em rede privada para realização do exame para o menor Caio Fernando Silva dos Santos, de 05 (cinco) anos (Id nº 7874812), porém sem resposta, estando desde 05/09/2018 aguardando uma solução.

Logo, presente a verossimilhança nas alegações do autor/agravado, ante os documentos que comprovam a necessidade de realização urgente do exame e de receber o tratamento médico indicado.

Também demonstrado o perigo de dano, com a continuidade da conduta omissiva do Estado, que embora ciente da situação não providenciou a realização do exame pelo SUS ou rede privada, sendo o exame imprescindível para definição do tratamento do menor.

Assim, demonstrado a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conclui-se acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou a realização imediata do exame e realização do tratamento clínico devido.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. APELAÇÕES CÍVEIS IMPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA, MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Ilegitimidade Passiva do Estado e do Município. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Se o Estado do Pará já compõe o polo passivo da demanda, mostra-se descabida providência visando denunciá-lo à lide. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Apelações Cíveis improvidas. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2016.03037394-58, 162.662, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-08-01)

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES. NÃO COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS DFO MUNICÍPIO. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. Em se tratando de direito à saúde, direito de índole fundamental, não pairam dúvidas quanto à legitimidade ministerial para sua defesa. 3. Solidariedade passiva dos entes públicos na prestação do direito à saúde. Efetividade. Precedentes. 4. A imposição da obrigação de custear o tratamento da paciente não acarretaria desequilíbrio financeiro e nem viola o princípio da reserva do possível. 5. Apelação Cível que se conhece e nega provimento. Reexame Necessário que se confirma a sentença. (2016.02901762-39, 162.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-25)

No que tange a minoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de multa -
R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, não vislumbro motivos para sua redução, considerando que
o Estado do Pará possui aporte financeiro para suportá-la, o que somente ocorrerá em caso de descumprimento da decisão agravada.

Logo, o valor fixado
atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada, considerando ainda a já longa espera do paciente sem contrapartida espontânea do Estado do Pará.

Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. Logo, não vejo a grave lesão de difícil reparação a ser suportada pelo Estado do Pará, bastando cumprir a contento a decisão judicial.

O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de
Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CP
C/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Nesse sentido:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida – Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Demora no cumprimento de tutela antecipada deferida. Estipulação de multa diária inicial de R$ 500,00. Execução de multa cominatória no valor de R$ 261.500,00. Apresentação de exceção de pré-executividade. Decisão que rejeita exceção. Multa que não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas sim compelir a parte a cumprir a ordem da autoridade judiciária. Execução de valor que se mostra flagrantemente exorbitante. Redução do cômputo total das astreintes. Provimento do agravo. (TJRJ - Agravo de Instrumento nº 0007652-44.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, julg. em 28/10/2015)

Apenas quanto a alegação de impossibilidade de cominação de multa na pessoa do agente público, vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Explico.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública.
Contudo, não se pode estendê-la ao agente político que não participa do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.

Aliás, as medidas coercitivas previstas no art. 461, do Código de Processo Civil possuem aplicação restrita à pessoa jurídica de direito público ré, não atingindo seus representantes legais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública. 2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes. 3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória. 4. Recurso Especial provido. (STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 1315719 / SE, RECURSO ESPECIAL 2012/0058150-5, rel. Min. Herman Benjamin, 27/08/2013. Quanto ao montante fixado, o STJ entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado. (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013). (Grifei).

Assim, o perigo de dano no que tange a aplicação de multa na pessoa do Secretário de Saúde do Estado restou configurado, ante a iminente ameaça de constrição ao patrimônio pessoal do administrador público ser, indevidamente, atingido, devendo a decisão ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para retirar a imposição de multa diária na pessoa do Secretário de Estado, devendo ser mantida a decisão interlocutória agravada, nos demais termos.

É o voto.

Belém (Pa), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 28/10/2020